Tribunal: STF
Processo: AI 533520
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. ART. 35 DA
   LEI N. 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. Inviável o reexame de fatos e da
   interpretação de cláusulas contratuais em sede extraordinária.